Tribunal: TJES
Processo: 5014331-36.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014331-36.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA FAVARO CAMATA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014331-36.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO(A): MARIA DA PENHA FAVARO CAMATA.

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, para condenar companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 em razão de atraso de voo internacional, perda de conexão e reacomodação tardia.

2. Fato relevante. Passageira e familiares, incluindo crianças, sofreram atraso superior a 08 horas no retorno de viagem internacional, com impedimento de embarque e ausência de adequada assistência.

3. Decisão anterior. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço e fixou indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF; e (ii) saber se o atraso de voo com perda de conexão, sem comprovação de excludente de responsabilidade, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inaplicável a suspensão pelo Tema 1.417 do STF, pois a controvérsia não envolve fortuito externo ou força maior comprovados, mas falha interna na prestação do serviço.

6. A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do transportador, nos termos do art. 14 do CDC.

7. O atraso superior a 08 horas, a perda de conexão e a ausência de informação adequada caracterizam falha na prestação do serviço.

8. O evento configura fortuito interno, inerente à atividade da companhia aérea, não afastando o dever de indenizar.

9. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) em hipóteses de atraso relevante de voo, especialmente em viagens internacionais e envolvendo crianças.

10. O valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão prevista no Tema 1.417 do STF não se aplica quando ausente prova de fortuito externo ou força maior. 2. O atraso de voo com perda de conexão, sem assistência adequada ao passageiro, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
. 3. O fortuito interno não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2014.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Maria da Penha Fávaro Camata
em face de
Tam Linhas Aéreas S.A.
, na qual narra a requerente que adquiriu passagens aéreas com seus familiares (filho, nora e 03 netos menores de 12 anos), junto à requerida, para viagem com destino a Orlando/EUA, partindo em 29/08/2025 de Vitória/ES, com conexões em Guarulhos/SP, Bogotá/COL até Orlando/EUA, com retorno em 13/09/2025, seguindo as mesmas conexões no sentido inverso, com desembarque final em Vitória no dia 14/09/2025 previsto para às 09h.

Relata que no trajeto de ida não ocorreu intercorrências, todavia, no retorno, houve atraso no voo de conexão em Bogotá/COL e, ao chegarem em Guarulhos/SP às 07h19 do dia 14/09, foram impedidos de embarcar no voo que partiu às 07h30, tendo conseguindo remarcar o voo com destino a Vitória/ES para as 15h40, totalizando mais de 08 horas de espera e posteriormente descobriram que havia um voo para o mesmo destino que partiu do Aeroporto de Guarulhos/SP às 12h20, o que a requerente considera ser um descaso da requerida, visto que o grupo que esta compunha possuía 3 crianças, que, inclusive, foram colocadas no voo remarcado em assentos distantes dos adultos que os acompanhavam. Diante disso, pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18726539), que julgou o feito parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) de danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 18537936), sustentando, preliminarmente, a suspensão do processo em razão da tramitação do Tema 1.417 do STF, alega a necessidade de aplicação da Convenção de Montreal no caso em apreço. No mérito, defende a ocorrência de força maior ou fortuito externo, decorrente de problemas com um passageiro; inexistência de falha na prestação do serviço; alegação de que foram observadas as normas da Resolução nº 400/2016 da ANAC; ausência de comprovação de prejuízo efetivo pela autora; inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero dissabor inerente ao transporte aéreo.

Em contrarrazões (ID 18726546), a autora pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo de ID 18726544.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Preliminarmente, a requerida pleiteia a suspensão do processo com fundamento no Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal, tanto no Recurso por ela interposto (ID 18726543), quanto na petição de ID 18726541, argumento que a requerente refuta em suas contrarrazões (ID 18726546) que a ré pretende aplicar indevidamente o precedente ao caso concreto, por se tratar de hipótese fática diversa da controvérsia delimitada pela Corte Suprema.

Com efeito, conforme decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no ARE nº 1.560.244/RJ, foi reconhecida a repercussão geral da matéria relativa à definição da norma aplicável à responsabilidade civil das companhias aéreas por atraso ou cancelamento de voo decorrente de caso fortuito ou força maior, tendo sido determinada a suspensão nacional dos processos que versem sobre a referida controvérsia, até o julgamento definitivo do tema.

Todavia, a análise da matéria revela que a hipótese dos autos não se enquadra na discussão submetida à repercussão geral.

Isso porque a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal se dirige especificamente às situações em que o atraso ou cancelamento do voo decorra de fortuito externo ou força maior, tais como condições meteorológicas adversas, restrições aeroportuárias ou determinações de autoridades públicas, circunstâncias que, em tese, poderiam afastar a responsabilidade da companhia aérea.

No caso concreto, apesar de alegar que o atraso no voo decorreu de problema com um passageiro, a requerida/recorrente não produziu provas nesse sentido, o que configura tal atraso injustificado o chamado fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora aérea.

Eventos dessa natureza não se confundem com hipóteses de força maior, porquanto dizem respeito à própria organização e gestão do serviço prestado, constituindo risco típico do empreendimento, motivo pelo qual não afastam a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor.

Ademais, observa-se que a própria requerida não comprovou a ocorrência de qualquer causa excludente de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas acerca da necessidade de manutenção técnica da aeronave.

Diante disso, considerando que a controvérsia dos autos não se insere no âmbito específico da discussão submetida ao Tema 1417 da repercussão geral, indefiro o pedido de suspensão do processo e passo ao exame do mérito recursal.

No mérito, verifica-se que
a sentença recorrida não merece reparos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Assim, a responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma legal, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

No caso dos autos, restou demonstrado o atraso do voo de conexão entre Bogotá/COL e Guarulhos/SP, o impedimento de embarque da requerente/recorrida no voo destinado a Vitória/ES que partiu às 07h30 do dia 14/09/2025 e a reacomodação da requerente/recorrida e seus familiares no voo que decolou às 15h40 do mesmo dia, configurando mais de 08h de espera até novo embarque. Ressalte-se que não houve comunicação da companhia aérea acerca do motivo do atraso, circunstância que evidencia a falha na prestação do serviço.

Importa destacar, ainda, que a autora retornava de longa viagem internacional com seus familiares, o que naturalmente intensifica o desgaste físico e emocional decorrente da espera prolongada. Soma-se a isso o fato de a requerente ser idosa e estar acompanhada de seu filho, sua nora e dos 03 (três) netos menores da requerente, à época com 10 (dez), 07 (sete) e 04 (quatro) anos de idade, circunstância que agrava a situação de desconforto experimentada durante o período de atraso.

Nesse contexto, a demora significativa e a ausência de solução eficaz por parte da companhia aérea extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade da consumidora.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
‘‘O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro’’
(REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Nesse sentido, o valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)